Tribunal: TJBA
Processo: 8061270-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061270-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADOS: BANCO BRADESCO SA e OUTRO

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, cumulada com pedido de indenização por dano moral. A Suplicante alega cobrança indevida, em razão de anterior pedido de cancelamento de cartão de crédito, que teria sido solicitado em setembro de 2017. Requer a procedência da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Requerente comprovou que houve, de fato, solicitação de cancelamento do cartão de crédito, de modo a justificar a inexistência de relação jurídica; e (ii) estabelecer se cabe inversão do ônus da prova, para imputar ao Réu o dever de comprovar a referida solicitação de cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo ônus da prova cabe à parte autora, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, especificamente em demonstrar o pedido de cancelamento do cartão de crédito, o que não
ocorreu
.

A ausência de comprovação impede o reconhecimento de cobrança indevida, configurando exercício regular de direito da Instituição Financeira.

Não há fundamento para a inversão do ônus da prova, pois não se pode exigir que o Demandado comprove a inexistência de um pedido de cancelamento, não documentado pela Autora, sob pena de configurar "prova diabólica".

A jurisprudência reconhece que o consumidor deve apresentar indícios mínimos de seu direito, para que possa beneficiar-se de eventual inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Procedimento do Juizado Especial Cível nº 03000087820198240167, Rel. Marcelo Pons Meirelles, j. 05/05/2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000190749879002, Rel. Mônica Libânio, j. 16/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n°
8061270-70.2020.8.05.0001
,
oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente
ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS
, sendo Recorridos

BANCO BRADESCO S.A.
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - N
Ã
O PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.